Tribunal: TJDFT
Processo: 0735935-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que extinguiu o feito pela quitação do débito. Uma vez garantido o juízo (depósito judicial de ID Num. 27101306 - Pág. 1), argumenta o recorrente a ausência de citação na fase de conhecimento, o que geraria nulidade absoluta do processo. Pugnou pela anulação dos atos que foram praticados desde a audiência de conciliação, incluindo a sentença de mérito, devolvendo-se o prazo para apresentação de contestação e redesignação da audiência anteriormente marcada.
2. Irretocável a sentença que julgou extinto o feito pelo pagamento da dívida, já que a análise dos autos revela que o processo tramitou, desde a fase de conhecimento, sem nenhuma irregularidade procedimental. Senão, vejamos.
3. A lei no 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial) em seu art. 5o estatui que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. De outro giro, houve a edição da Portaria CG 160 de 11/10/2017 que regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Em consulta ao sítio eletrônico do PJE na “Relação dos órgãos e empresas que são comunicadas pelos órgãos julgadores de 1o e 2o grau pelo meio eletrônico (Parceiros para expedição eletrônica)”, https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/, constata-se que a requerida e ora recorrente está devidamente cadastrada para o recebimento de citação e intimação naquela modalidade, o que, de per si, afasta sua alegação de ausência de citação neste processo. Ademais, também consultando o sistema PJE na origem (1a instância), na aba “Expedientes” restou provado o envio do mandado de citação e intimação eletrônico, conforme “ato de comunicação” denominado “mandado 11529538”. Nesse cenário, tem-se por regular a citação eletrônica, não havendo falar-se em nulidade processual.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.